Tribunal: TJDFT
Processo: 0747339-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747339-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRICE BASTOS MACEDO CORREIA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BEATRICE BASTOS MACEDO CORREIA contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713473-82.2020.8.07.0020, proposta pela Agravante em desfavor de FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento c/c antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por BEATRICE BASTOS MACEDO CORREIRA em face de FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA – FESG, partes qualificadas nos autos. Afirma a autora que é discente do curso de medicina ofertado pela universidade ré e que, em virtude das determinações das autoridades públicas para combate à pandemia, foi gerado um desequilíbrio contratual entre as partes, na medida que a oferta de ensino presencial foi substituída pela modalidade virtual e o valor das mensalidades se manteve o mesmo. Assim, aduz que houve redução nos custos da ré, o que não refletiu no valor das parcelas, as quais a autora não vem adimplindo por ocasião da dificuldade financeira que se encontra por conta desse cenário, uma vez que sua genitora (responsável financeira) é profissional liberal autônoma. Não obstante, alega que está com parcelas em aberto das mensalidades de março, abril, maio e junho de 2020, conforme ID 74249883 – Pág. 63. Na tentativa de solucionar extrajudicialmente, firmou termo de acordo com a requerida para parcelamento destes valores. Contudo, em virtude da dificuldade financeira em que se encontra, não logrou cumprir com os pagamentos. Desta feita, busca tutela jurisdicional para que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja suspensa a cobrança dos valores do acordo de ID 74249883 – Pág. 63, além de ser reduzido o valor das mensalidades em 60%. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não vislumbro a presença dos requisitos acima elencados para que seja deferida a tutela de urgência. Não há nos autos demonstrativo seguro de que o percentual de redução pretendido represente o valor do impacto causado pela impossibilidade de aulas presenciais. Em verdade, não há elemento capaz de evidenciar que qualquer percentual de redução de mensalidades seja o correto, nem mesmo é possível, nesse momento, mensurar o impacto da implementação de aulas na modalidade virtual. Ademais, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do acordo de ID 74249883 – Pág. 63, porquanto válido e eficaz, firmado entre partes capazes. Ainda, não há indícios, nesse juízo de cognição sumária, de que houve alteração nas circunstâncias fáticas, principalmente a situação financeira da autora, após a data em que o termo foi firmado (04 de agosto de 2020, durante as determinações de combate à pandemia). Assim, o que se revela é a necessidade de formação do contraditório para a solução da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Águas Claras, DF, 16 de outubro de 2020 17:54:22.” Diz a Agravante que “é discente do curso de Medicina da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba – FESG (Unicerrado), e devido à pandemia, no dia 17 de março de 2020, a agravada suspendeu as aulas presenciais, passando a oferecer aulas à distância, telepresenciais, vedando o acesso aos laboratórios bem como, à biblioteca física da universidade” (Num. 20985062 - Pág. 5). Afirma a Agravante que sua genitora, responsável pelo pagamento das mensalidades, perdeu sua capacidade financeira em razão da pandemia de COVID-19, já que é psicóloga autônoma e integrante do grupo de alto risco (portadora de doença autoimune). Menciona que tal “fato causou um enorme desequilíbrio econômico e financeiro, não só nas contas familiares como nas demais despesas extraordinárias, impossibilitando a continuidade do pagamento das parcelas vencidas e vincendas – de março a agosto de 2020 – da faculdade da agravante” (Num. 20985062 - Pág. 5). Argumenta que, “no intento de manter em dia as mensalidades atrasadas, a agravante tentou negociar com a Unicerrado, contudo, esta permaneceu irredutível, apresentando uma proposta de acordo unilateral, compelindo-a a entabulá-lo, caso contrário perderia sua cadeira na tão sonhada faculdade de medicina” (Num. 20985062 - Pág. 6). Relata que não foi possível arcar com as parcelas do acordo e que a Agravada já inscreveu a Agravante no cadastro de inadimplentes. Assim, diz a Agravante que não restou outra alternativa senão o ajuizamento de “ação de revisão contratual para reequilíbrio econômico-financeiro visando a readequação do contrato de ensino firmado entre a agravante e a agravada, já que ocorrera a quebra da base objetiva do negócio em decorrência da pandemia, o que acarretou uma onerosidade excessiva para a agravante em detrimento de um lucro acima do habitual para a Universidade” (Num. 20985062 - Pág. 7). Sustenta que houve redução significativa nos gastos da Agravada, haja vista que “as despesas com as instalações físicas, insumos e materiais utilizados nas aulas, foram reduzidas, assim como as despesas com funcionários, água, energia, segurança, manutenção dos laboratórios e dos convênios hospitalares” (Num. 20985062 - Pág. 7). Acrescenta que as plataformas utilizadas nas aulas são gratuitas e que, “em momento algum apresentaram tabela de custo anual prevista para 2020 e as tabelas de custos mensais detalhadas para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, que deveria utilizar como base a tabela prevista no Decreto Federal no 3.274/1999” (Num. 20985062 - Pág. 8). Argumenta que não pode prevalecer o fundamento da decisão agravada, uma vez que, “conforme se verifica nos documentos que instruíram a ação principal, a Universidade teve uma significativa redução dos custos operacionais com a suspensão das aulas presenciais, DIMINUINDO SENSIVELMENTE OS GASTOS com: Água encanada (não há mais alunos usando o banheiro, bebedouros, não há mais serviço de limpeza 18 horas por dia); Energia elétrica (em razão da suspensão das aulas presenciais a faculdade desligou os aparelhos de ar-condicionado que eram mantidos funcionando quase 24h por dia, computadores, lâmpadas, dentre outros); Dispensa de funcionários temporários, que se tornaram desnecessários para manter a estrutura física, que atualmente está em desuso; Utilização dos laboratórios e das demais dependências da universidade.” (Num. 20985062 - Pág. 9). Discorre acerca das desvantagens do ensino à distância, notadamente para o curso de medicina, e afirma que “as instituições, não fornecendo aulas presenciais, tendem a ter uma economia pujante em suas despesas. Nesse sentido, devia-se respeitar o equilíbrio da relação contratual, readequando o contrato e redistribuindo aos alunos, seja em forma de desconto ou benesses, os ônus e os bônus da limitação e da queda da qualidade do ensino.” (Num. 20985062 - Pág. 11). Quanto ao pleito de suspensão do acordo firmado entre as partes, sustenta a Agravante que “assinou o presente termo de forma não espontânea, já que a condição arbitrariamente imposta permaneceu imutável, e a pena aplicada culminaria na perda de sua cadeira na faculdade de medicina” (Num. 20985062 - Pág. 12). Assevera que a “coação é o ato de obrigar, constranger, forçar alguém a que faça ou deixe de fazer algo. É a força irresistível, por meio da qual se coíbe a vontade de uma das partes mediante a ameaça de um mal, que no caso seria a perda da vaga da agravante na faculdade de Medicina” (Num. 20985062 - Pág. 13). Invoca o art. 151 do Código Civil e diz que a “a cobrança da taxa de rematrícula no valor de R$4.060,00 (quatro mil e sessenta reais), não pormenorizada no acordo, além do acréscimo de juros e multas, tendo que pagar em menos de 1 mês, no meio da maior repressão econômica já vivenciada na história da humanidade a quantia de R$9.225,44 (nove mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), beirando o absurdo” (Num. 20985062 - Pág. 13). Conclui a Agravante que “é necessária a revisão do acordo outrora entabulado e consequentemente da redução das mensalidades, ante a necessidade de adequação de fornecedores e consumidores à nova realidade, diante da impossibilidade de cumprimento de diversas cláusulas previamente estipuladas, devendo consumidor e fornecedor negociarem de forma a minimizar os prejuízos para ambos os lados” (Num. 20985062 - Pág. 13). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, assim, seja deferida a tutela provisória de urgência “d.1) para a suspensão do acordo entabulado onerosamente pela requerente, com o consequente impedimento de sua cobrança por via judicial até que seja revisado; d.2) o desconto nas mensalidades da aluna requerente, também liminarmente, de no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor pago atualmente, enquanto durar o método de ensino à distância (EAD)” (Num. 20985062 - Pág. 14). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713473-82.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravada. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, conforme já me manifestei em outras oportunidades, a pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. Nessa linha de raciocínio, salvo melhor juízo, a apreciação do pleito de alteração do preço do contrato, com a pretendida redução das mensalidades escolares contratadas entre as partes, está a depender, indubitavelmente, de ampla dilação probatória a ser realizada no bojo do Feito originário sob a luz do contraditório. Confira-se, acerca do tema, os seguintes precedentes da egrégia Quinta Turma Cível: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. SHOPPING CENTER. REVISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DA PANDEMIA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPACTO FINANCEIRO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CAIXA NÃO DEMONSTRADA. RISCO CONCRETO E REAL DE CORTE DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO VISLUMBRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ainda que se cuide de matérias de ordem pública, a ausência de pronunciamento, no bojo da decisão agravada, sobre as preliminares de falta de pressuposto processual e de carência de ação impede a apreciação pelo Órgão Revisor, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Outrossim, é certo que, de acordo com a temática recursal inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, tais questões, por não figurarem no rol do art. 1.015 do Diploma Adjetivo, sujeitam-se à preclusão elástica, de tal modo que somente devem ser levadas ao Tribunal em razões ou contrarrazões de Apelação Cível eventualmente interposta. 2 - Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3 - Mesmo na conjuntura atual, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica - em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade - reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III). 4 - De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, um vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato - elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros -, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478). 5 - A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social. 6 - À falta de evidências mínimas de que, em razão da pandemia, a parte Autora (shopping center) sofreu tamanho impacto em suas finanças a ponto de não possuir mais caixa para pagamento do preço da fatura de energia elétrica nos moldes contratados, bem como de que, também em decorrência disso, haveria o risco concreto e real de corte no fornecimento do serviço a cargo da parte Ré, tem-se que a mera verbalização de comentários genéricos sobre a situação vivida por parcela da sociedade não se mostra suficiente para autorizar, antes mesmo da ultimação da instrução processual e à revelia da consideração dos interesses da contraparte (que também devem ser sopesados), o dirigismo estatal sobre um contrato celebrado em pé de igualdade e de forma livre e voluntária. 7 - Ausentes os requisitos legais (probabilidade do direito e receio de dano irreparável ou de difícil reparação), evidencia-se o acerto da Juíza da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1291935, 07156464220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO FATURAMENTO MENSAL BRUTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ‘Tanto a penhora sobre dinheiro (artigo 835, I, CPC) quanto a constrição sobre percentual de faturamento de empresa (artigo 835, X, CPC), são possibilidades previstas pela legislação processual civil, recaindo a distinção sobre a prioridade (ordem preferencial) de realização da penhora’ (Acórdão 1216460, 07151261920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora até se possa perceber redução da arrecadação da pessoa jurídica executada no ano de 2020, não se pode, pelo menos nesta sede, concluir por efetiva impossibilidade, por efetiva perda da capacidade de pagamento ao ponto de inviabilizar a execução do título executivo extrajudicial nos autos originários; também nesta sede, inviável definir o real impacto da pandemia do COVID-19 sobre suas atividades comerciais. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1281735, 07131945920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pleito de suspensão do acordo celebrado entre as partes, conforme consignado na decisão agravada, em princípio, não se vislumbra amparo na pretensão, uma vez que o ajuste de vontades apresenta-se válido e eficaz. A argumentação da Agravante de que o referido acordo teria sido firmado sob coação constitui indevida inovação recursal, já que não foi lançada na petição inicial do Feito originário. Desse modo, tal como a Juíza prolatora da decisão agravada consignou em seu decisum, entendo que o pleito de mérito depende de dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador